Tribunal: TJMT
Processo: 1023290-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023290-15.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023290-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WILLIAM PEREIRA REIS
AGRAVADO: AMANDA DA SILVA TEIXEIRA
Processo: 1010729-85.2021.8.11.0055
Agravo interposto por WILLIAM PEREIRA REIS de decisão que, na Ação de Alimentos ajuizada por AMANDA DA SILVA TEIXEIRA, fixou alimentos provisórios na quantia de 60% (sessenta por cento) do salario mínimo vigente, que corresponde a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.
Por primeiro, pede seja deferida a justiça gratuita sob argumento de que sua saúde financeira não é suficiente para suportar as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.
Diz que nunca se furtou as obrigações de sustento do filho, contudo, seu salário líquido é de R$3.276,37, cuja quantia, após as despesas ordinárias mensais, não lhe permite fazer cobro aos alimentos arbitrados, ao argumento de que lhe sobra o valor de R$1.036,37. Afirma que não tem outra fonte de renda, que é casado com o nascimento de outra filha menor.
Discorre acerca do perigo de dano de uma possível prisão civil, diante da impossibilidade do pagamento da pensão alimentícia.
Ao final, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal para reduzir os alimentos provisórios fixados em 60% para o patamar de 30% do salário mínimo.
É o breve relato.
Decido.
Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante a concessão da tutela de urgência a fim de minorar os alimentos provisórios fixados para em 60% o patamar de 30% do salário mínimo.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se visualiza, de pronto, a demonstração inequívoca da incapacidade financeira do alimentante pelo que a manutenção da obrigação, ao menos até a formação do contraditório, é medida que se revela mais aconselhável.
Em que pese os argumentos tecidos, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator plantonista
2